Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725918-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA REQUERIDO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de provimento cautelar formulado por R S Pneus e Equipamentos Ltda e outros nos autos do Mandado de Segurança n.o 0704016-61.2022.8.07.0018, que tem por objeto a autorização para realizar o depósito judicial da integralidade do ICMS-Difal, com a respectiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em juízo de retratação, este Relator deferiu a tutela de urgência para autorizar o depósito integral do tributo postulado pela requerente (ID 38331382). Intimado da referida decisão (ID 38782582), o Distrito Federal não se manifestou (ID 40670188). Assim, associem-se estes autos aos da Apelação Cível n.o 0704016-61.2022.8.07.0018 e, após o trânsito em julgado do acórdão, arquive-se o presente feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator